Tribunal: STJ
Processo: 5032542-58.2023.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932294 - RS (2025/0168164-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: SADI NEI RIBAS MACHADO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48688351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/07/2025 17:56:57
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: 915e2419-823b-4d54-92c4-b014e5912e6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932294 - RS (2025/0168164-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: SADI NEI RIBAS MACHADO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
Dispõe ao art. 5o, LV, da CF
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
/88, que o processo judicial deve observar os princípios constitucionais de
índole processual da ampla defesa e do contraditório. Processualmente, o
art. 369 do CPC estabelece que "as partes têm o direito de empregar todos os
meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".
Outrossim, o magistrado, por expressa disposição legal, é o destinatário da
prova produzida nos autos, tendo amplo poder de determinar eventual
realização, mesmo de ofício, sendo que tal utilidade reside justamente em
embasar de forma motivada e fundamentada o seu entendimento,
objetivando com a diligência ter subsídios suficientes para o convencimento.
Veja-se o que dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, o
magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele verificar a
Documento eletrônico VDA47778363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:26
Código de Controle do Documento: bd1e944e-6081-4ed4-8b64-cf9e126f5672

pertinência da sua realização para o deslinde do feito. Outrossim, não há
falar em cerceamento de defesa quando, facultado ao juiz o julgamento
antecipado da lide, não houver a necessidade da produção de prova de
outras provas (art. 355 do CPC).
, tratando-se de questão
No caso
preponderantemente de direito e tendo sido juntado documentos pertinentes
para resolução da lide, mostra-se possível o julgamento antecipado do feito
sem que isso configure cerceamento de defesa. Com efeito, é possível o
Julgador formar sua convicção a partir dos elementos constantes da prova
documental já acostada, sendo desnecessária a realização da prova pericial
requerida, não havendo o que falar em cerceamento de defesa, violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminar afastada.
A forma
ADVOCACIA PREDATÓRIA E ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR.
de atuação do procurador da parte-autora narrada pela instituição
financeira, por si, não permite a conclusão de exercício irregular da atividade
profissional. Entendendo o réu de maneira diversa, poderá apresentar
insurgência diretamente à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério
Público ou à Polícia Civil, para apuração de eventual infração à norma de
regência. Preliminar rejeitada.
O prazo prescricional da pretensão de
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
revisar cláusulas contratuais e a consequente restituição dos valores pagos
a maior, por ser fundada em direito pessoal, é o decenal, na forma do art.
205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data da
assinatura do contrato, enquanto que o da repetição do indébito é data do
pagamento indevido.
, o contrato foi firmado em
e
No caso
09/08/2016
presente ação foi ajuizada em
, não havendo falar em
31/10/2023
prescrição da pretensão autoral.
.
No ponto, recurso desprovido
. No tocante aos juros remuneratórios, deve-se
JUROS REMUNERATÓRIOS
seguir as orientações do Superior Tribunal de Justiça, extraídas do
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, datado de
,
22/10/2008
enfrentado para os efeitos do art. 1.036 do CPC. A partir de contexto,
observa-se que a redução dos juros remuneratórios depende de comprovação
da onerosidade excessiva, ou seja, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, no caso concreto, tendo como parâmetro, aliada a
outros vetores que circundam a contratação, a taxa média de mercado para
as operações correspondentes. Portanto, também devem ser analisadas as
peculiaridades inerentes ao caso concreto, de modo que deve haver criteriosa
ponderação em relação ao tipo de operação de crédito contratado, a época
em que firmado o contrato, o valor disponibilizado ao consumidor, bem como
o prazo de pagamento e/ou financiamento, os custos inerentes à captação
de recursos, a capacidade econômica do contratante, as garantias
eventualmente exigidas, e ainda, a imprescindível análise do perfil de risco
de crédito do contratante.
, verifica-se que a taxa de juros
No caso concreto
remuneratórios contratada discrepa substancialmente da taxa de juros
divulgada pelo Bacen à época da contratação correspondente, já acrescida
, o que se mostra exorbitante, estando configurada a
do percentual de 50%
flagrante abusividade, diante das peculiaridades que envolvem a
contratação. Assim, in casu, cabível a limitação dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, à época da contratação
correspondente (série 25464),
, visto que o
sem qualquer acréscimo
percentual de 50% serve apenas como
para aferir-se a
um dos parâmetros
abusividade ou não da taxa de juros contratada. No ponto, recurso
.
desprovido
. Estabelece o
REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO DE VALORES
art. 876, caput, do CC que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido
fica obrigado a restituir (...). Portanto, havendo pagamento a maior,
considerando a solução tomada no processo judicial, são devidas a
compensação e a repetição do indébito, nos termos dos artigos 368 e 876 do
CC. Em recente decisão, a Corte Especial do STJ, aprovou tese no sentido de
que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor
indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva. Ocorre, entretanto, que no âmbito da
demanda revisional, tal entendimento não se aplica, uma vez que, até a
decisão que revisa o contrato, o débito mostra-se hígido, não havendo falar
em cobrança de valor indevido, porquanto não ajustado. Paralelamente, em
respeito aos princípios que veda o enriquecimento sem causa e a restituição
integral, cabe a compensação, a ser efetivada entre prestações recíprocas,
de igual natureza.
, diante da modificação contratual, mostra-se
No caso
Documento eletrônico VDA47778363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:26
Código de Controle do Documento: bd1e944e-6081-4ed4-8b64-cf9e126f5672

cabível a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples
e desde que comprovado o pagamento a maior. Apelação desprovida
.
quanto ao tópico
.
Acerca
da
possibilidade
de
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
descaracterização da mora e afastamento dos encargos dela decorrentes,
existem orientações do Superior Tribunal de Justiça, extraídas do julgamento
do Recurso Especial n. 1.061.530/RS.
, diante do reconhecimento de
No caso
abusividade dos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios),
afasta-se eventuais os efeitos da mora.
.
No ponto, apelo desprovido
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, APELAÇÃO DESPROVIDA.
.
UNÂNIME " (e-STJ fl. 657/658).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 683/689).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 421
do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil , sustentando, em síntese, que, no
mútuo bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos
apenas se comparadas as taxas contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios.
Não foram apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 871/872.
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
Documento eletrônico VDA47778363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:26
Código de Controle do Documento: bd1e944e-6081-4ed4-8b64-cf9e126f5672

CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

O exame da alegada violação dos artigos 421 do CC e 927 do CPC encontra
óbice na Súmula no 284/STF, visto que a recorrente não demonstrou, de forma clara,
direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o referido dispositivo legal.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Nota-se, também, que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Relativamente à apontada violação dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca da produção de
prova pericial:
Documento eletrônico VDA47778363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:26
Código de Controle do Documento: bd1e944e-6081-4ed4-8b64-cf9e126f5672

"(...)
No entanto, tratando-se de questão preponderantemente de direito
e tendo sido juntado documentos pertinentes para resolução da lide, mostra-
se possível o julgamento antecipado do feito sem que isso configure
cerceamento de defesa.
Com efeito, é possível o Julgador formar sua convicção a partir
dos elementos constantes da prova documental já acostada, sendo
, não havendo
desnecessária a realização da prova pericial requerida
falar em cerceamento de defesa, violação aos princípios da ampla defesa e
do contraditório." (e-STJ fl. 650 - grifou-se).

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que era desnecessária a dilação probatória.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.219.123/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.951.846/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO.
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO
FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No 7.347
/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE No 1.101. 937/SP.
OBSERVÂNCIA.
Documento eletrônico VDA47778363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:26
Código de Controle do Documento: bd1e944e-6081-4ed4-8b64-cf9e126f5672

(...)
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento, sendo inviável
rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
(...)
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente
provido."
(REsp 1.304.939/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/2/2019
6/3/2019

Quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:26
Código de Controle do Documento: bd1e944e-6081-4ed4-8b64-cf9e126f5672

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.932.294 / RS
Número Registro: 2025/0168164-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50325425820238210021
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SADI NEI RIBAS MACHADO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48605615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: e3425533-644b-45e6-88ae-684efa321165

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: e3425533-644b-45e6-88ae-684efa321165